Tribunal: TJBA
Processo: 0563279-26.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0563279-26.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TRANSPIRATININGA LOGISTICA E LOCACAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
PAULO SANCHES CAMPOI, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, PAULO SANCHES CAMPOI

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. ÁREAS NÃO MAPEADAS ORIGINALMENTE. PRESCRIÇÃO PARCIAL. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO PELO RECONHECIMENTO DO DÉBITO. CLÁUSULA CONTRATUAL. INTERPRETAÇÃO. EXIGIBILIDADE RETROATIVA. BOA-FÉ OBJETIVA. VEDAÇÃO AO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. CONDENAÇÃO GENÉRICA. LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS. ADEQUAÇÃO. APELAÇÃO PRINCIPAL DESPROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Apelação cível interposta por sociedade de economia mista (PETROBRAS) contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança proposta por contratada (TRANSPIRATININGA), condenando a apelante ao pagamento de valores correspondentes ao adicional de periculosidade no período de fevereiro/2011 a março/2012, com apuração em liquidação por artigos. Apelação adesiva interposta pela autora/contratada pleiteando o reconhecimento integral dos valores apresentados nas planilhas iniciais (R$ 624.422,63), sem necessidade de liquidação.

2. A prescrição quinquenal do art. 206, §5º, I, do Código Civil exige dívida líquida, requisito não verificado quando a própria parte devedora impugna a liquidez dos valores apresentados, aplicando-se o prazo decenal do art. 205 do Código Civil.

3. O Relatório de Ocorrências nº 190/2014, datado de 23/07/2014, no qual a PETROBRAS solicitou "prazo de entrega dos valores para quitação da periculosidade", configura ato inequívoco de reconhecimento do direito pelo devedor, interrompendo o prazo prescricional nos termos do art. 202, VI, do Código Civil.

4. A teoria da
actio nata
, consagrada no art. 189 do Código Civil, estabelece que o prazo prescricional se inicia com a violação do direito, que no caso ocorreu apenas em 11/03/2015, quando a PETROBRAS negou formalmente o pagamento retroativo, momento em que nasceu a pretensão autoral.

5. A interpretação sistemática e teleológica da cláusula contratual 9.7.1.1 indica que a exigência de laudo pericial para áreas não mapeadas constitui condição para reconhecimento da área como perigosa, não para exigibilidade do adicional desde o início da exposição ao risco, sob pena de violar princípios de proteção ao trabalho.

6. O e-mail de 22/11/2011, enviado por representante da PETROBRAS, expressamente reconheceu que seria efetuado o pagamento "retroativo ao início do período de exposição ao risco", configurando manifesto reconhecimento da exigibilidade retroativa pela própria contratante.

7. A mudança de posicionamento da PETROBRAS, que inicialmente reconheceu o direito ao pagamento retroativo e posteriormente o negou, configura comportamento contraditório vedado pelo princípio da boa-fé objetiva (
venire contra factum proprium
), nos termos dos arts. 113 e 422 do Código Civil.

8. A condenação genérica com liquidação por artigos constitui solução adequada quando reconhecido o direito, mas ausente prova plena e individualizada quanto ao
quantum debeatur
, nos termos do art. 509, §2º, do Código de Processo Civil.

8. A limitação imposta pela sentença, exigindo "correlação com decisões judiciais trabalhistas", mostra-se excessivamente restritiva, pois o reconhecimento da PETROBRAS não fez tal ressalva, bastando a comprovação da efetiva prestação de serviços nas áreas reconhecidas como perigosas e o correspondente pagamento do adicional.

9. A impugnação genérica dos valores, desacompanhada de planilhas alternativas ou demonstração específica de incorreções, atrai para o réu o ônus da prova do fato modificativo (art. 373, II, CPC), do qual não se desincumbiu.

10. APELAÇÃO PRINCIPAL NÃO PROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA PARCIALMENTE PROVIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº. 0563279-26.2016.8.05.0001
, originários da 8ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, figurando como
Apelante/Apelado PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS
e como
Apelada/Apelante TRANSPIRATININGA LOGÍSTICA E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DE AMBOS OS RECURSOS, NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO PRINCIPAL E DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO ADESIVA
, nos termos do voto da Relatora.